Tribunal: TJDFT
Processo: 0714248-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do Processo: 0714248-89.2022.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Agravante(s): JONATAS MARTINS BARROS Agravado(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO D E S P A C H O Intime-se o patrono do réu a fim de regularizar, no prazo de 5 (cinco) dias, sua atuação no feito, juntando-se a necessária procuração. Ademais, expeça-se ofício à d. Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a fim de que providencie a juntada do Relatório da Situação Processual Executória do agravante atualizado, de sorte a possibilitar o exame do objeto recursal. Na sequência, dê-se vista à il. Procuradoria para manifestação. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 31 de maio de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator